Tribunal: TJDFT
Processo: 0744338-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744338-03.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRÉ JUNQUEIRA SAMPAIO, FABIANA MOREIRA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. BENS INSUFICIENTES. ART. 185 CTN. 1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar rejeitada. 2. Para a caracterização da fraude à execução, imprescindível que o devedor ao alienar os seus bens não tenha reservado bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida ativa inscrita, a teor do art. 185 do CTN, com a redação conferida pela LC 118/2005. 3. Em se tratando de fraude à execução fiscal, é prescindível o registro da penhora ou mesmo a prova quanto à má fé do adquirente, porquanto o art. 185 do CTN é claro ao prever como requisitos apenas a inscrição do débito em dívida ativa. 4. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, decidiu que a presunção de fraude estabelecida em favor da Fazenda Pública é absoluta, não cabendo prova em contrário e não tendo aplicação o disposto na súmula 375/STJ. 5. A existência de sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente não afastam, por si sós, a presunção jure et jure de fraude à execução fiscal decorrente da primeira alienação do imóvel por devedor da Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontrava inscrito como dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. 6. Deu-se provimento à apelação. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 792, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 185 do Código Tributário Nacional; 2o da Lei 9.784/1999; e 422 do Código Civil, defendendo o afastamento da fraude à execução. Aduz que é necessária a intimação prévia do terceiro adquirente. Assevera que a fraude à execução se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento do processo executivo. Aponta que em caso de alienações sucessivas deve ser afastada a presunção absoluta de fraude à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 10, 792, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 185 do Código Tributário Nacional; 2o da Lei 9.784/1999; e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010